Tribunal: TJSP
Processo: 2236114-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO – O fato de a postulante ser autora de ação de execução lastreada em cheque, cujo valor sequer é elevado, por si só, não significa que tenha condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. O mesmo se aplica, inclusive por imperativo legal, à contratação de advogado particular. Cabe analisar se aquele que pleiteia a concessão do

Ementa:
EXECUÇÃO – O fato de a postulante ser autora de ação de execução lastreada em cheque, cujo valor sequer é elevado, por si só, não significa que tenha condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. O mesmo se aplica, inclusive por imperativo legal, à contratação de advogado particular. Cabe analisar se aquele que pleiteia a concessão do benefício prova o estado de necessidade caracterizado pela falta ou insuficiência de recursos. Hipótese em que a postulante não possui registros em carteira de trabalho e nem declara imposto de renda, a qual decorre da revenda de cosméticos. Impõe-se a concessão do benefício à luz dos argumentos verossímeis que permeiam a inicial e o presente recurso, os quais devem ser infirmados pela parte adversa oportunamente. A distribuição de ação de execução demonstra, salvo prova em contrário, que o autor parte de um prejuízo, cabendo à parte adversa trazer indícios de prova em sentido oposto, postulando pela revogação do benefício que poderá levar à aplicação da penalidade prevista em lei. – RECURSO PROVIDO.